Tribunal: CARF
Processo: 10830.721021/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.721021/2009-90
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 01587.31265.310706.1.3.04-6628, data da transmissão
31.07.2006, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, código da receita 5856, período de apuração
dezembro/2005, no valor de R$ 860.456,88, contida em pagamento efetuado em
13/01/2006, no valor de R$ 10.898.926,39.
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Campinas – SP,
datado de 16/03/2010, doc. de fls. 154 a 157, não homologou a compensação
declarada sob o argumento da inexistência do crédito pleiteado considerando a glosa
dos Encargos Setoriais da Conta Insumos, no valor de R$ 1.018.853,99, constante do
Termo de Verificação Fiscal lavrado em 29/01/2010, doc. de fls. 131 a 137, conforme
quadro abaixo:
[...]
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
DOS FATOS:
Que por tratar-se de empresa concessionária de serviços público de distribuição de
energia elétrica está sujeita as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, e que os denominados Encargos Setoriais (CCC, CDE, Taxa ONS
e TFSEE) são recolhidos pelas distribuidoras e compõe a tarifa de energia elétrica
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721021/2009-90
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721021/2009-90

cobrada dos consumidores estão sujeitos à homologação da ANEEL e bem como da
cobrança do PIS e COFINS.
DO DIREITO:
Que não concorda com a composição do valor glosado no Despacho Decisório, pois a
fiscalização incorreu em grave erro na composição do novo valor da COFINS a Pagar
acrescentando o valor glosado de R$ 1.018.853,99, quando o correto seria considerar
esse valor como base de cálculo;
Que o montante do crédito a ser supostamente glosado seria de R$ 77.432,90, que é o
resultado da aplicação da alíquota de 7,6 % de COFINS sobre o valor de encargos
setoriais de R$ 1.018.853,99, o qual somado ao valor supostamente devido e apurado
de COFINS resultaria em um novo valor de COFINS a recolher de R$ 10.115.902,41
e não de R$ 11.057.323,50;
Que tem o direito a Manifestação de Inconformidade nos termos da legislação em
vigor que em decorrência suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DO MÉRITO:
Que apresentou a Declaração de Compensação em observância à legislação de
regência através do envio do PER/DCOMP;
Que a legislação aplicável para os descontos do cálculo das contribuições para o PIS e
COFINS constam das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, reproduzindo os artigos 1o,
2o e 3o, bem como o disposto no artigo 195 da Constituição Federal que trata sobre a
seguridade social;
Que a não cumulatividade no cálculo das contribuições não poderia ser instituída por
leis infraconstitucional;
Que a ANEEL vinculada ao Ministério de Minas e Energia tem por finalidade regular
e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal;
Que o § 3o, do artigo 9o, da Lei no 8.987/1985, e os próprios contratos de concessão
outorgados pela União Federal, estabelecem que, ressalvados os imposto sobre a
renda, a criação, alteração ou extinção de quais tributos ou encargos legais, implicará
na revisão tarifária, para mais ou para menos, conforme o caso, desde que
comprovado seu impacto no equilíbrio econômico-financeiro;
Que a não cumulatividade dos impostos sobre o valor agregado (ICMS e IPI) está
prevista no artigo 153, §3o, II, e no artigo 155, §2o, I, ambos da Constituição Federal,
e se conjuga no resultado da “compensação” ou “abatimento” do imposto que for
devido em cada operação com o montante efetivamente cobrado (não
obrigatoriamente pago) nas operações anteriores.
Detem o seu foco fazendo longa explanação sobre a forma e inserção da não-
cumulatividade das contribuições;
Que relativamente aos descontos de crédito, na apuração das contribuições o crédito
será determinado mediante aplicação da alíquota da contribuição, sobre o valor dos
custos de bens e serviços adquiridos para venda, ou utilizados como insumos, energia
elétrica consumida e os alugueis, bem como as despesas de depreciação e amortização
incorridos, em cada período mensal. Em outras palavras, o montante das
Contribuições a recolher será apurado pela diferença entre os créditos fazendários e os
créditos do contribuinte apurado na forma prescrita pela Lei (10.637/2002 ou
10.833/2003);
Que quanto aos custos das empresas distribuidoras de energia elétrica os demais
encargos setoriais incidentes na tarifa de energia elétrica são inerentes aos demais
itens de custo e não há dúvidas quanto ao legítimo direito ao creditamento para efeitos
de cálculo das contribuições conforme o previsto no inciso I, do artigo 3o, das Leis
10.637/52002 e 10.833/2003;
Relativamente à definição dos encargos setoriais faz dissertação sobre Cota de
Reserva Global de Reversão – RGR, Cota da Conta de Consumo de Combustível –
CCC, Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE, Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, Taxa de Operador Nacional de Sistema
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721021/2009-90

Interligado – ONS, com a finalidade de comprovar a sua natureza de insumo e que
está intrinsecamente vinculado à atividade de distribuição de energia elétrica.
Que o valor recolhido pelas empresas distribuidoras de energia elétrica para a CCC,
CDE, Contribuição ONS e TFSEE compõe a tarifa de energia elétrica cobrada dos
consumidores, a qual está sujeita à cobrança do PIS e COFINS;
Que por outro lado, as empresas geradoras que recebem esses subsídios, como receita,
também pagam o PIS e COFINS, mas tomam o crédito do PIS e COFINS sobre a
aquisição dos combustíveis, nos termos da legislação vigente;
Que os custos acima elencados, CCC, CDE, Contribuição ONS e TFSEE,
componentes da tarifa de energia elétrica, e que oneram as atividades de
distribuidores de energia elétrica, se constituem em verdadeiros insumos para sua
atividade, e devem ser considerados seus respectivos valores como elegíveis para o
creditamento do PIS e COFINS da Impugnante apurado e pago no decorrer do ano
calendário de 2005;
Que os créditos a compensar com a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas
brutas das atividades das pessoas jurídicas poderão ser físico, financeiro ou
presumido, sem qualquer restrição de tempo, modo ou pessoa não expressamente
consignada na legislação e que os encargos setoriais incorridos correspondem aos
custos na distribuição de energia elétrica;
Por fim requer seja cancelado o Despacho Decisório e seja homologada a
compensação declarada, acolhendo a presente Manifestação de Inconformidade e por
conseqüência sejam canceladas as multas e os juros de mora, com o conseqüente
arquivamento do Processo Administrativo, como medida de inteira justiça.”
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte, nos termos do Acórdão no 14-50.792, de 26 de maio de
2014, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 13/01/2006
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
ENCARGOS SETORIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade, os encargos setoriais a que a
empresa é submetida para desempenhar sua atividade empresarial.
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO. ERRO
PELA NÃO APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 7,6% SOBRE O TOTAL DA BASE
DE CRÉDITOS INDEVIDOS.
Verificada a existência de erro na apuração no valor do débito apurado deixando de
aplicar a alíquota de 7,6%, específica para a COFINS, sobre o valor do crédito
glosado; necessário sua correção para a determinação do real valor do crédito do
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta:
a) Que a lide remanescente é a mesma do processo 10830.001442/2010-34,
sendo a glosa aqui efetuada corresponde exatamente ao valor lá lançado de R$ 77.432,90 para
dezembro/2005;
b) Que enquanto não houver decisão definitiva no processo 10830.001442/2010-
34, incabível a glosa no presente processo;
c) Que se saísse derrotada naquele processo e efetuasse o pagamento do débito,
restaria mantido o lastro do direito creditório;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721021/2009-90

d) Que a recorrente optou por desistir da discussão travada no PA
10830.001442/2010-34 e incluir os débitos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, reaberto
pela Lei no 12.865/2013, o que torna o indébito aqui reconhecido, sob pena de exigência em
duplicidade;
e) Subsidiariamente, a necessidade de suspensão do presente processo até a
liquidação integral do parcelamento.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Inicialmente, afasto o pedido de suspensão até decisão definitiva no processo
10830.001442/2010-34, por perda do objeto, uma vez que a recorrente informou ter desistido
daquele processo em razão de adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Quanto à alegação de duplicidade, verifico que se mostra plausível, se ocorrido
conforme afirmado. Explico.
A recorrente efetuou pedido de restituição no valor de R$ 860.456,88, relativo a
Cofins de dezembro/2005. Tal valor decorreu da apuração de Cofins devida de R$
10.038.469,51 (Ficha17B/linha33, e-fl. 30) em face do DARF de R$ 10.898.926,39 (e-fl. 4). A
fiscalização glosou em dezembro/2005, o valor de R$ 1.018.853,99, valor este acrescido ao
originalmente apurado pelo contribuinte de R$ 10.038.469,51, resultando em valor devido de
R$ 11.057.323,50, o que implicou o indeferimento da restituição, posto que seria maior que o
DARF recolhido.
Contudo, a recorrente arguiu em manifestação de inconformidade que o valor de
R$ 1.018.853,99 se referia à base de cálculo e não ao tributo, pois a fiscalização teria se
esquecido de aplicar a alíquota de 7,6%. A alegação foi aquiescida pela DRJ, mantendo a glosa
de R$ 77.432,90 relativa aos encargos setoriais, reconhecendo o valor a ser restituído de R$
783.023,98.
Segundo a recorrente, o mesmo valor de R$ 77.432,90 figura como lançamento
de ofício, com multa de ofício e juros de mora no processo 10830.001442/2010-34, alegando,
em princípio, que o lançamento de ofício teria sido realizado no mesmo valor da glosa efetuada
no processo de restituição.
Se isto ocorreu, então a alegação de duplicidade é procedente, pois o DARF
recolhido de R$ 10.898.926,39 configura lançamento tributário por homologação, cabendo à
Administração Tributária promover a devida homologação do valor pago, até o limite da
obrigação tributária, nos termos do artigo 150 do CTN. Assim, a glosa que apenas diminui o
valor a ser restituído não acarreta a necessidade de lançamento de ofício com multa de ofício,
pois basta que a Administração Tributária reduza o pedido de restituição, homologando o
pagamento efetuado até o valor considerado como devido.
No caso concreto, o valor efetivamente devido é de R$ 10.115.902,41
(10.038.469,51+ 77.432,90), enquanto o valor pago foi de R$ 10.898.926,39, o que resultaria
em valor a restituir de R$ 783.023,98, conforme decisão da DRJ.
Ora, se há valor a restituir, por certo, não haveria possibilidade de haver
lançamento de ofício no mesmo período. Contudo, a recorrente informa que houve lançamento
e que, inclusive fora parcelado. Como não há informação exata sobre o valor efetivamente
lançado de Cofins em dezembro/2005 no processo 10830.001442/2010-34 e o que foi objeto de
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721021/2009-90

pedido de parcelamento, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora informe:
a) A confirmação da desistência dos recursos no processo 10830.001442/2010-
34;
b) O valor originalmente lançado de Cofins para dezembro/2005 no processo
10830.001442/2010-34;
c) O valor objeto do pedido de parcelamento referente a Cofins para
dezembro/2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital